Tribunal: TJDFT
Processo: 0000380-34.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que a parte autora tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. Prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução assegurada ao portador do cheque (art. 59 da Lei n. 7.357/1985).
3. Requerimentos para renovação de pesquisas que não localizaram bens do devedor não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
4. Após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC, promovida pela Lei n. 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sendo a data de prolação da sentença o marco temporal para a aplicação das novas regras. Precedente do STJ.
5. Apelação conhecida e não provida.